Tribunal: TJDFT
Processo: 0734894-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0734894-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FATIMA AFRODITE DE ALENCAR PAULINO, DANIELLE CHRISTINE DE ALENCAR PAULINO, MARCIO LUIZ DE ALENCAR PAULINO AGRAVADO: WELLINGTON RIBEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto por FÁTIMA AFRODITE DE ALENCAR PAULINO, MARCIO LUIZ DE ALENCAR PAULINO e DANIELLE CHRISTIANE DE ALENCAR PAULINO, contra decisão proferida por esta Relatoria, que indeferiu o pedido de liminar. A par dos argumentos apresentados, mantenho a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intimem-se os agravados para responderem, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, o agravo interno interposto no ID 64935032. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 11 de outubro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator